Tribunal: STF
Processo: ADI 6801
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. VI DO ART. 170 DA LEI COMPLEMENTAR N. 17/1997 DO AMAZONAS. LIMITES ETÁRIOS MÍNIMO E MÁXIMO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL. INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. VI DO ART. 170 DA LEI COMPLEMENTAR AMAZONENSE N. 17/1997.